Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-12.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023387-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAM VITORIA PEREIRA MACIEL - CPF: 061.637.041-50 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): Dou provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa à indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Peço vênia para divergir da Relatora tão somente com relação ao valor, que arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais). DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL); DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (2º VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023